Tribunal: TJDFT
Processo: 0715126-73.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL CONTESTAÇÃO PROTOCOLADA FORA DO PRAZO. PRECLUSÃO TEMPORAL. EFEITOS DA REVELIA. NÃO INCIDÊNCIA. COMPARECIMENTO DA PARTE RÉ A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO POR CORRÉU. VALORES PAGOS A ASSOCIAÇÃO PARA INGRESSO EM PROGRAMA DE MORADIA POPULAR. INCIDÊNCIA DO CDC. ENTENDIMENTO DA SÚMULA 602 DO STJ. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO ESTABELECIDA ENTRE CONSUMIDORA E CONSTRUTORA. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA QUANTO À DESTINAÇÃO DOS VALORES PAGOS. ALEGAÇÃO DE MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO. RETENÇÃO NÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte apenas em relação à ré ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE ALTERNATIVO E SIMILARES DO DISTRITO FEDERAL (ASSMOCTRAL), a qual foi condenada à restituição da quantia de R$ 1.500,00. De outro lado, julgou os pedidos improcedentes em relação à ré DRL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. ME. Em suas razões sustenta a revelia da ASSOCIAÇÃO recorrida, pois apresentou resposta depois do prazo concedido na audiência de conciliação. Em consequência, requer sejam considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial. Quanto ao mérito sustenta tratar-se de relação de consumo, a atrair a solidariedade de todos os fornecedores, de forma que a construtora/incorporadora recorrida também deveria responder pela reparação dos danos pleiteada na inicial. Assevera que todos os valores pagos – inclusive a quantia de R$ 1.500,00 e as parcelas de R$ 50,00 – eram destinados ao imóvel, como consta no recibo, pelo qual a parte recorrente se comprometeu ao pagamento de mensalidades de R$ 50,00 até a data da entrega do empreendimento. Argumenta que o recibo no qual consta que o valor de R$ 1.500,00 diz respeito a mensalidades retroativas de 2018 e 2019 não reflete a realidade, tendo a parte recorrida se prevalecido de sua falta de conhecimento para lançar declaração falsa no documento. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, inclusive com relação à recorrida DRL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES.
II. Embora a Associação recorrida tenha apresentado sua contestação após o prazo informado na audiência de conciliação, não incidem os efeitos da revelia. No sistema dos Juizados Especiais a revelia decorre do não comparecimento da parte demandada à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento (Lei 9.099/95, artigo 20), ao passo que a contestação pode ser apresentada até oralmente, em audiência de instrução e julgamento que poderia ser designada após o prazo informado na audiência de conciliação. Nesse sentido: (Acórdão 1315185, 07013541020208070014, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Outrossim, não incidem os efeitos da revelia se houver pluralidade de réus e um deles apresentar contestação (Código de Processo Civil, artigo 345, I), como ocorreu no presente feito. Portanto, rejeita-se a preliminar.
III. Em regra, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações entre associação e associado. No entanto, na situação em exame não se depreende o intento de integrar a associação e participar de suas atividades, mas efetivamente de adquirir um imóvel. Assim, incidem as normas de proteção da Lei 8.078/90, como ocorre nas associações com finalidade securitária – nesse sentido: Acórdão 1356589, 07068657120208070019, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1296398, 07022135920208070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – bem como no caso das cooperativas habitacionais, a teor do Enunciado 602 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas”.
IV. Entretanto, não prospera a pretendida solidariedade entre as recorridas. Depreende-se dos autos que os pagamentos foram feitos à Associação e houve desistência da parte recorrente quanto ao empreendimento imobiliário a ser construído, antes que esta estabelecesse relação jurídica com a construtora e incorporadora DRL. A ata de Assembleia Geral Extraordinária (ID 27352547) demonstra que em 2008 a Associação já estava constituída e tinha entre suas finalidades a promoção de moradia aos seus associados. Desse momento até que se alcançasse a habilitação em programa habitacional eram realizados pagamentos mensais à Associação, sem que então houvesse qualquer vínculo com alguma construtora ou incorporadora. Inexiste nos autos informação de quando a parte recorrente ingressou na Associação, mas embora em 03/12/2017 tenha pagado R$ 1.500,00 a esta, referente a adesão ao “projeto Samambaia QS 29, Conj .C, lote 01” (ID 27352317 - Pág. 3), somente se tem notícia do vínculo entre a Associação e a Construtora a partir de maio de 2018 (ID 27352317 - Pág. 1). Portanto, pelos pagamentos feitos até então (R$ 1.500,00 e parcelas de R$ 50,00) não responde a construtora, mas apenas a Associação recorrida.
V. Também não há comprovação de que posteriormente a parte recorrente tenha aderido às condições oferecidas pela DRL Construções e Incorporações. Ao contrário, na peça de ingresso consta que os valores lhe pareceram inviáveis. Assim, não se estabeleceu relação entre a parte recorrente e a recorrida DRL, de forma que inexiste solidariedade e, de fato, os pedidos devem ser julgados improcedentes em relação à referida pessoa jurídica.
VI. Quanto aos valores desembolsados pela recorrente, cabia à Associação recorrida comprovar que diziam respeito a contribuição de associado (Código de Processo Civil, artigo 373, II). Entretanto, não logrou se desincumbir do seu ônus processual. O estatuto da Associação dispõe que para seu ingresso no quadro associativo o interessado deverá preencher ficha de inscrição na secretaria da entidade, que a submeterá à Diretoria Executiva e, uma vez aprovada, terá seu nome, imediatamente, lançado no livro de associados, com indicação de seu número de matrícula e categoria à qual pertence, devendo o interessado, caso seja associado contribuinte, assumir o compromisso de honrar pontualmente com as contribuições associativas (artigo 5o, ID 27352546 - Pág. 2). Outrossim, consta que o associado será excluído pela falta de pagamento de três parcelas consecutivas das contribuições associativas (artigo 9o, 27352546 - Pág. 3).
VII. A parte recorrida não comprovou por ata de assembleia o valor da contribuição dos associados, de forma que nem se sabe se correspondia a R$ 50,00. Também não comprovou que a parte recorrente estivesse regularmente inscrita no livro de associados, com indicação de número de matrícula. A ficha de inscrição anexada sob o ID 27352548 - Pág. 3 não apresenta data, timbre, nem aprovação da Diretoria Executiva, como reza o Estatuto da Associação.
VIII. Ademais, esta afirma, sem comprovar, que o débito da parte recorrente perante a entidade seria de R$ 6.600,00 (ID 27352545 - Pág. 3), o que, considerando a mensalidade de R$ 50,00, corresponderia a 132 meses, ou seja, 11 anos de contribuição, ao passo que, segundo o Estatuto, o associado seria excluído com três mensalidades em atraso. Ainda, diz a Associação que foi proposto acordo para pagamento de metade do valor devido a título de contribuição, porém não comprovou a existência da composição supostamente realizada entre as partes.
IX. De outro lado a recorrente comprovou o desembolso de R$ 1.500,00. De acordo com o recibo o valor seria “referente a adesão ao projeto samambaia QS 626, Conj. C lote 01”. Consta também que a recorrente, naquele ato, se comprometeu “a pagar mensalidades de R$ 50,00 (cinquenta reais) a partir de dezembro de 2017 até a data da entrega do empreendimento acima” (ID 27352317 - Pág. 3), o que sugere que o pagamento seria relativo à aquisição do imóvel.
X. Não tendo a Associação recorrida estipulado com clareza que os valores eram destinados às contribuições sociais e que, portanto, não comportariam restituição no caso de desistência de adesão ao projeto, os valores devem ser integralmente restituídos (Código de Defesa do Consumidor, artigo 46). Reforça esse entendimento o comportamento do responsável pela Associação, que em março de 2019 se comprometeu a restituir o numerário entregue pela parte recorrente (IDs 27352330-27352335).
XI. Assim, deve a recorrida ASSMOCTRAL restituir os seguintes valores: R$ 1.500,00 pagos em dezembro de 2017 (ID 27352317 - Pág. 3); R$ 1.500,00 pagos em dezembro de 2019 (ID 27352341) e R$ 300,00, referente a seis prestações de R$ 50,00 pagas entre maio e setembro/2018 (ID 27352319 - Págs. 1-2).
XII. Por derradeiro, em que pesem os aborrecimentos suportados pela parte recorrente, a recusa à restituição de valores não representa dano moral passível de indenização, uma vez que não se extrai que tenha refletido em aspectos próprios da dignidade humana.
XIII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e provido em parte para condenar a recorrida ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE ALTERNATIVO E SIMILARES DO DISTRITO FEDERAL (ASSMOCTRAL) a pagar à parte recorrente a quantia de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), corrigida monetariamente a partir do desembolso de parcela e acrescida de juros moratórios de 1% a.m. desde a citação.
XIV. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei 9.099/95).